Tribunal: TJSP
Processo: 0000898-72.2014.8.26.0244
Classe: Apelação Cível / Intervenção do Estado na Propriedade
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PROCESSO
Demolitória – Construção irregular – Abandono da causa – Ausência de intimação – Extinção sem julgamento do mérito – Impossibilidade:

– A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 0000898-72.2014.8.26.0244
Voto n°23843
Registro: 2020.0000107532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0000898-72.2014.8.26.0244, da Comarca de Iguape, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA, são apelados MARA
DO ESPÍRITO SANTO RODRIGUES e ANGRA DE CARVALHO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 0000898-72.2014.8.26.0244
Voto n°23843
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 0000898-72.2014.8.26.0244
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
APELADOS: MARA DO ESPÍRITO SANTO RODRIGUES e OUTRO
JUIZ PROLATOR: RAFAEL MEURA HAMATSU RIBEIRO
COMARCA: IGUAPE
VOTO No 23.843

EMENTA
PROCESSO
Demolitória Construção irregular Abandono da
causa
Ausência de intimação
Extinção sem
julgamento do mérito Impossibilidade:
A extinção do processo por abandono da causa
exige prévia intimação pessoal do autor.
RELATÓRIO
Município de Ilha Comprida ajuizou demanda em face de Mara do
Espírito Santo Rodrigues e Outro, objetivando a paralisação de obra e,
posteriormente, a demolição da construção edificada em desacordo com as
normas municipais.
A sentença julgou extinto o processo sem julgamento do mérito por
falta de interesse de agir, carreando ao Município o pagamento das custas e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (fls.103/106).
Apela o Município, alegando ausência de intimação para que fosse dado
regular andamento ao feito. No mérito, a edificação sem a devida licença é ato
punível com desfazimento da construção. A falta de licença também viola a
legislação ambiental. A Lei Municipal no 1.241/15 que disciplina o programa
de moradia social não se aplica à hipótese. A construção foi erigida em 2014 o
que também afasta a anistia concedida no ano de 2001 (fls.110/113).
Mara do Espírito Santo Rodrigues ofereceu contrarrazões, aduzindo
que não há prova do efetivo prejuízo experimentado pela ausência de intimação
para dar andamento ao feito. E, correta a sentença, pois intimada a manifestar-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 0000898-72.2014.8.26.0244
Voto n°23843
se sobre a viabilidade de resolução da lide na via administrativa ou a
possibilidade de autocomposição, a Municipalidade quedou-se inerte. A Lei
Municipal no 364/01 possibilita a regularização do imóvel, sujeita apenas à
imposição de multa. A obra está concluída e é muito antiga. A possibilidade de
regularização do imóvel implica perda superveniente do interesse de agir.
Demais, a Municipalidade pede a demolição sem garantir digna moradia ao
hipossuficiente (fls.118/121).
Angra de Carvalho também ofereceu contrarrazões, aduzindo que
mesmo ciente da existência da demanda, a apelante demonstrou total descaso.
Intimada a manifestar-se sobre provas e a possibilidade de solução
administrativa da controvérsia, quedou-se inerte (fls.126/128).
FUNDAMENTOS
1. A Municipalidade ajuizou demanda alegando, em síntese, que no dia
13.12.13 o Setor de Fiscalização do Departamento de Obras constatou a
construção irregular situada na quadra "049", lotes 11 e 12, do Balneário
Adriana, Rua Roraima, n° 300, Ilha Comprida/SP. Notificação para
regularização foi desatendida e, mesmo após autuação, foi dado andamento à
obra.
A demanda foi inicialmente ajuizada em face de Anajara Assunção
Carvalho porém, quando do cumprimento do embargo da obra o Oficial de
Justiça constatou que o imóvel não mais pertencia a Anajara, razão pela qual
houve sua substituição no polo passivo por Mara do Espírito Santo Rodrigues
e Angra de Carvalho, atuais “proprietárias”.
Ambas ofereceram contestação, alegando, em síntese, que o imóvel já
estava edificado quando da aquisição (fls.59/64 e 75/79).
Intimadas a especificarem provas (fl.88), Mara do Espírito Santo
Rodrigues aventou a possibilidade de resolução administrativa da lide, tendo
em vista a Lei Municipal no 1.241/2015, que criou o programa de moradia
social e comissões (fls.91/92).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 0000898-72.2014.8.26.0244
Voto n°23843
Intimado a se manifestar sobre a viabilidade de resolver a demanda pela
via administrativa (fl.96), o Município quedou-se inerte (fl.97).
Intimadas as partes a se manifestarem sobre a possibilidade de
autocomposição (fl.98), a Municipalidade, novamente, deixou transcorrer o
prazo sem se manifestar (fl.102), sobrevindo a sentença de extinção do
processo sem julgamento do mérito por abandono da causa e falta de interesse
de agir, assim fundamentada:
“Analisando as certidões de fls. 86, 97 e 102, verifica-se que o Requerente
abandonou a demanda, tendo sua última manifestação ocorrido em 1o/06/2016
(fls.53).
Instado a se manifestar sobre a possibilidade de resolver a lide
administrativamente ou em audiência de conciliação, manteve-se inerte,
indicando falta do interesse de agir.
Tal dedução é decorrente do reconhecimento de que 'o interesse de agir, que é
instrumental e secundário, surge da necessidade de obter por meio do
processo a proteção ao interesse substancial'(in Humberto Theodoro Jr.,
Curso de Direito Processual Civil - Vol. I, 57a edição, Ed. Forense,2016, p.
163). Portanto, desnecessária a continuação do feito, já que ocorreu a perda
superveniente do interesse de agir na ação, haja vista a possibilidade da
regularização imobiliária se dar nos termos da legislação municipal que
passou a viger após a propositura desta ação.
Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos
termos do artigo 485, inciso VI e parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.
(...).” (fl.105).
2. A inércia, por si só, não caracteriza abandono do processo e não tem
o condão de lhe ensejar a extinção, salvo quando, intimada pessoalmente, a
parte deixar de promover o andamento do feito, conforme par.1o do art.485 do
Código de Processo Civil:
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
...
II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das
partes;
...
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor
abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
...
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. (...).”
Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 0000898-72.2014.8.26.0244
Voto n°23843
verbis:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE
DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO
ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR
EDITAL. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o
requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor,
sendo dispensável a intimação de seu advogado.
2. Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto,
deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer
silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por
abandono de causa.
3. A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece
estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de
deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses
da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora
seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de
atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação
processual (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973).
4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do
autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no
prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste.
5. Agravo interno provido para, alterando a fundamentação do julgado, negar
provimento ao recurso especial.” (AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe
27/08/2019)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO POPULAR. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR. ART.
267, § 1o, DO CPC/1973. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do
processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do
autor para suprir a falta em quarenta e oito horas, não importando se já
foram feitas outras intimações anteriores por abandono.
2. Tendo a Corte de origem afirmado que não houve intimação pessoal do
agravado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos
para rever essa conclusão, o que é inviável na via eleita em razão do óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1319780/RJ,
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
06/09/2018, DJe 14/09/2018)
Na hipótese, a intimação do Município para manifestar-se sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 0000898-72.2014.8.26.0244
Voto n°23843
viabilidade de resolver a demanda pela via administrativa (fl.96), bem como
sobre a possibilidade de autocomposição (fl.98), não supre a necessidade de sua
intimação pessoal para dar andamento ao feito.
A Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça também condiciona a
extinção do processo por abandono a requerimento do réu, a saber; ““A
extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de
requerimento do réu”.
No mesmo sentido, dispõe par.6o do art. 485 do Código de Processo
Civil: “Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da
causa pelo autor depende de requerimento do réu.”
As rés, na hipótese, não requereram a extinção por abandono.
Destarte, pelo meu voto, dou provimento ao recurso para anular a
sentença e determinar que se proceda no Primeiro Grau à intimação pessoal do
município para informar se tem interesse no prosseguimento, bem como à
constatação por Oficial de Justiça da permanência da edificação no local e sua
ocupação pelas rés, seguindo o processo até nova sentença.
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição
a julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA